Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC, ART. 139, IV. SUSPENSÃO DA CNH E DE PASSAPORTE. REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada.
2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
3. “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” [Agravo em Recurso Especial no 2008286 - DF (2021/0338131-8), Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI].
4. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento do pedido.
5. Recurso conhecido e não provido.